Tribunal: TJDFT
Processo: 0745551-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745551-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERA DIKERTS MUTTI RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. APENAS DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDENTE. DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL AUFERIDO POR HOMENS E MULHERES NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 639.138. TEMA No 452. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. CONDENAÇÃO DA PATROCINADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão autoral diz respeito à revisão de benefício previdenciário, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial e prescricional se renova mensalmente a cada parcela, não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. 2. A mera concordância da contratante do plano, com os termos de suas cláusulas, não é suficiente para afastar da análise do Judiciário as demandas decorrentes. A migração consentida para o novo plano de benefícios, mesmo com a rasa quitação, em caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, aos termos e pendências oriundas dos planos contratados, não retira a necessidade de se adentrar ao mérito para dirimir as questões postas. 3. A diferenciação das tabelas de benefícios em razão do gênero é inconstitucional e fere o princípio da isonomia entre homens e mulheres, assegurado pelo art. 5o, I, CF e respaldado pelo julgado RE No 639.138, Tema No 452, dando razão ao pleito exordial da autora-apelada. 4. O plano de previdência administrado pela FUNCEF é de caráter privado e fechado. Os pagamentos de benefícios são frutos das contribuições paritárias entre os participantes e a entidade patrocinadora, que formam um fundo de reserva matemática, com o objetivo de garantir a saúde financeira e equilíbrio atuarial dos planos. 5. Em obediência ao estabelecido pelo artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08, tem-se em especial, no enunciado deste último dispositivo, que “a utilização da reserva especial para melhoria dos benefícios deverá se dar sob a forma de benefício temporário, não incorporado ao benefício mensal contratado, a ser pago enquanto houver recursos específicos destinados a este fim”. 6. O STJ firmou a tese de que, em regra, seria inviável a revisão da complementação de aposentaria para a inclusão de novos benefícios, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 7. Com base no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, arts. 1o e 7o da Lei Complementar no 109/2001 e art. 202 da CF, deve ser reconhecida a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante a contribuição de participantes e patrocinador, o que implicaria na condenação da Caixa Econômica Federal, patrocinadora do fundo da FUNCEF, visto que esta figura apenas como administradora dos planos, cujos recursos oriundam dos primeiros. Tal medida não se afigura possível neste processo, visto que a CEF não compõe a lide. 8. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." 9. Recurso conhecido. Rejeitadas as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência, e da preliminar de interesse de agir. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, ambos da LC 109/2001; e 6o da LC 108/2001, defendendo o cabimento da revisão de benefícios pleiteada. Aduz que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, por ter personalidade jurídica autônoma. Assevera a desnecessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, sejam homens ou mulheres. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o, 7o, ambos da LC 109/2001; e 6o da LC 108/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010